Tribunal: STF
Processo: AI 853620
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Revisão de benefício previdenciário. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A revisão dos benefícios previdenciários após a edição da Medida Provisória n° 1.523/97 é de índole eminentemente infraconstitucional, configurando apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.